Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO REVISIONAL. ANUIDADE DA FACULDADE. CALOUROS E VETERANOS. TRATAMENTO DESIGUAL. MUDANÇA DO PROCESSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO. NÃO CONFIGURADO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INAPLICÁVEL. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DESCONTO DE PONTUALIDADE. LIBERALIDADE. IMPROCEDENTE.
1. A relação de direito material estabelecida por instituição de serviços educacionais, usufruídos pelos alunos consumidores, como destinatários finais, configura típica relação consumerista, nos exatos termos dos artigos 2o e 3 o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A prestação de serviços educacionais (faculdades e universidades) submete-se à legislação especial, notadamente, à Lei no 9.870/99, ao Código Civil e ao artigo 209 da Constituição Federal, o qual pontua que, embora o ensino seja livre à iniciativa privada, deve ser objeto de autorização e fiscalização pelo Poder Público.
3. Inexiste autorização legal para a cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos veteranos e calouros de um mesmo curso de graduação em ensino superior. Precedente do STJ - REsp:674571 SC 2004/0096226-7.
4. Em respeito ao princípio constitucional da isonomia (artigo 5o, II, da Constituição Federal), a mensalidade deve ser composta do valor individual de cada crédito referente às disciplinas constantes da grade curricular, uma vez que não há diferenciação correspondente entre o serviço prestado aos consumidores pela instituição de ensino.
5. Reajustes de mensalidade devem ser aplicados indistintamente entre os alunos veteranos e calouros do mesmo curso de graduação, a partir de cálculo sobre o valor individual do crédito-aula que compõe a grade curricular, e não sobre o custo de ministração de uma matéria em específico.
6. A restituição do valor cobrado indevidamente decorrente de engano justificável impõe-se na forma simples, ante a ausência da prova de má-fé na cobrança a maior realizada pela instituição de ensino. Não incide na espécie o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumido.
7. A concessão e/ou revogação do desconto de pontualidade é mera liberalidade da instituição de ensino, a qual se resguarda no exercício do seu direito de livre iniciativa ao exercê-lo de forma isonômica para com todos os contratantes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.